Tribunal: TJDFT
Processo: 0727426-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727426-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EMBARGADO: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 53504347) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 52661671). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil - CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator